Tribunal: STF
Processo: HC 208397
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Extorsão. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 693.857, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado suposta prática do crime previsto no art. 158, § 1º, do Código Penal. O Juízo de origem decretou a prisão preventiva do acusado, estando o mandado prisional pendente de cumprimento.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 693.857, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, destacando que o paciente é primário. Além disso, aponta a necessidade da revogação da custódia, em razão da pandemia do Covid-19.



5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.



6. Decido.



7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.



8. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia cautelar. Até porque a hipótese é de paciente denunciado pelo crime de extorsão praticado em concurso de agentes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo.



9. O entendimento do STF é no sentido que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



10. Da mesma forma, o STF já decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli).



11. No caso, o Juízo de origem decretou a prisão preventiva do paciente, pelos seguintes fundamentos:



    “DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado pelo Ministério Público (p.207, item 3) e DECRETO a prisão preventiva apenas dos acusados (...) e (...). Expeça-se o necessário. De acordo com a peça acusatória e dos relatos das vítimas obtidos na fase inquisitiva, as ameaças partiram diretamente do corréu (...), o qual, armado, após trancar as vítimas na sala, afirmou ser do PCC e que as levaria à favela para que fossem queimadas (vide pp. 7 e 8). Ainda em relação ao corréu (...), compulsando a sua certidão estadual de distribuições criminais (pp. 234/236), observo que ostenta maus antecedentes e foi condenado recentemente pela e. 2ª Vara do Foro de Mairinque, no feito 0003123-43.2015.8.26.0337, em primeira instância, como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c/c o art. 29,caput, do CP, às pena de 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, no patamar mínimo, o que evidencia, a princípio, sua perigosidade e a necessidade de se garantir a ordem pública com a custódia cautelar. Outrossim, observo que os acusados (...) e (...) encontram-se em local incerto e não sabido, porquanto não localizados pela autoridade policial após a decretação da prisão temporária em desfavor de ambos (pp. 96/102 e 105/106). Evadiram-se do distrito da culpa objetivando furtar-se à ação da polícia e justiça, demonstrando, por conseguinte, ser necessária custódia cautelar para garantia da futura aplicação da lei penal (CPP, 312, caput.” (Grifei)



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 05 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator